Tribunal: TCU
Processo: 022.339/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8278/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de dez anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, bem como a impossibilidade de sua revisão de ofício, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; b) dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados e ao interessado. 1. Processo TC- Processo 022.339/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Genival Jose Correia (XXX.230.651-XX); Genival José Correia (XXX.230.651-XX); Secretaria de Controle Interno/câmara dos Deputados (). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.